Tribunal: TJBA
Processo: 8000933-61.2022.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000933-61.2022.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADEVAL DOS SANTOS NEVES e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS DE SOUZA MACHADO

ACORDÃO

EMENTA.

ESTIPULAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO – APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE À IMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – HIPÓTESE DE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA – LEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM CUSTEADOS PELO ESTADO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – VALOR CONSIDERADO NÃO EXCESSIVO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
Decisão que, em Ação Penal Pública Incondicionada, ao sentenciar o feito a MM Juíza arbitrou honorários em favor de Defensor Dativo do Réu, equivalente a 04 (quatro) salários-mínimos, a serem custeados pelo
ESTADO DA BAHIA
.

II -
Recurso do ente público, exclusivamente no que diz respeito à imposição do pagamento da verba honorária, pleiteando a reforma do “decisum”. Em suas razões, argui, preliminarmente, a nulidade da Sentença no que toca à imposição do pagamento de honorários advocatícios, alegando ofensa à ampla defesa e ao devido processo legal. Aduz não ser parte do processo, somente vindo a tomar conhecimento da lide quando comunicado do arbitramento dos honorários. Alega, outrossim, desobediência ao quanto decidido pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC, sob o rito dos Recursos Repetitivos, em cuja oportunidade restou deliberado
acerca da ausência de obrigatoriedade de observância da Tabela da OAB para fins de fixação de honorários de Defensor Dativo (Tema 984). Ao final, requer seja declarada a nulidade da Sentença na parte em que o condenou ao pagamento dos honorários. Subsidiariamente, para eventual hipótese de rejeição dos pleitos anteriores, pugna no sentido de que seja reduzido o valor arbitrado, para que não haja excessiva onerosidade aos cofres públicos.

III –
O recurso não merece agasalho. Como cediço, é dever do Estado prestar assistência judiciária aos que dela necessitem, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se constituindo nenhum óbice à estipulação contida no ‘decisum’ o fato de o
ESTADO DA BAHIA
não integrar a lide como uma das partes processuais. A condenação em honorários em favor do Defensor Dativo se deu em SENTENÇA PENAL, na qual o ESTADO É O AUTOR DA AÇÃO, PARTE, portanto, e, ainda, o responsável pela garantia de que serão observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu (STJ, REsp 871.543/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 22/08/2008). Ademais, inexistindo órgão da Defensoria Pública na Comarca de TAPEROÁ/BA, essa limitação de natureza administrativa, contudo, não autoriza ao Estado furtar-se das suas obrigações constitucionais, sob pena de incidir em reprovável enriquecimento ilícito com o trabalho alheio. Precedentes jurisprudenciais do STJ.

IV -
O entendimento do STJ em torno do Tema 984 aponta, tão só, para a ausência de obrigatoriedade de vinculação à tabela da OAB para fins de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem que constitua, entretanto, causa de nulidade quando considerada como simples parâmetro ou referência para evitar aleatória fixação em valores desproporcionais ao serviço prestado, o que não se verifica no caso dos autos.

V – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000933-61.2022.8.05.0255,
da Comarca de Taperoá/BA
,
sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e

Apelado
MATHEUS DE SOUZA MACHADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a Sentença de primeiro grau
.
E o fazem, pelas razões a seguir explicitadas.